Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702056-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ROSEMARY MORAIS DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Goiás Verde Alimentos Ltda em face da decisão (ID 76678505, processo originário), proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo n. 0701371-10.2019.8.07.0005, determinou a permanência do valor depositado em conta judicial, sob o fundamento de que é incontroverso que a ré é devedora e que findou seu processo de recuperação judicial, retornando a este juízo a competência para atos de constrição patrimonial. A Recorrente/Ré opôs Embargos de Declaração na origem (ID 77714545, processo principal), os quais foram rejeitados (ID 78282105, processo originário). Nas razões recursais (ID 22634374), alega que a decisão desconsiderou que o valor constrito, de R$ 127.768,88 (cento e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), se submete ao Juízo da recuperação judicial, 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO. Invoca a orientação dada no julgamento do Conflito de Competência, Processo no. 167.402/GO (ID 46284788, processo principal), decidido no c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Juízo a quo é incompetente para praticar atos de constrição sobre seu patrimônio. Afirma que a informação sobre a recuperação judicial prescindia da liquidez da quantia executada, nos termos do art. 6o, §1o e do art. 10, ambos da Lei 11.101/2005. Explica que, assim que sentenciado o feito, a quantia demandada (...) se tornou líquida e (...) com o início do cumprimento da sentença houve a informação de que o referido crédito deveria ser habilitado nos autos da recuperação judicial. Conclui que agiu conforme a lealdade processual exigida no Codex Processual. Assevera que a sentença declaratória de recuperação judicial desafia o recurso de Apelação, o que corrobora a necessidade de habilitação do crédito, nos termos dos arts. 49 e 59, da Lei 11.101/2005. Aduz que o bloqueio do valor noticiado prejudica a atividade empresarial, notadamente o cumprimento do plano de recuperação judicial e o pagamento dos funcionários. Requer a antecipação de tutela recursal, para determinar o imediato desbloqueio do valor constrito judicialmente. Alternativamente, que seja indeferido o levantamento do referido montante pela Agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a extinção do feito (art. 485, VI, CPC), porquanto o crédito deve ser habilitado na Recuperação Judicial. Recurso tempestivo e preparo recolhido (IDs 22634375 e 22634376). Representação processual da Agravante regular. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. Pugna a Recorrente pela concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar o imediato levantamento do valor depositado judicialmente, alternativamente, que exista óbice ao saque desse montante pela Recorrida, até o julgamento do recurso. Em consulta ao processo originário, verifico que a douta Julgadora a quo chamou àquele feito à ordem, in verbis: (...) O presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 27/02/2019, após a confirmação da sentença condenatória prolatada por este Juízo, mediante acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela ré (ID 29467680). O pedido foi recebido, tendo sido intimada a parte ré para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias (ID 30110800). Em face da inércia da ré, foi determinada a penhora mediante o bloqueio da quantia devida, frutífero, nos termos do documento acostado no ID 33779028, caso em que foi formalizada a penhora (ID 33778742). A executada peticionou no ID 33869798, suscitando vício formal, pois a decisão que recebeu o pedido de cumprimento não foi publicada em nome do advogado indicado no processo originário. Informou ainda que tramitava perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia – GO pedido de recuperação judicial e, sendo assim, os atos de constrição deveriam ser submetidos àquele Juízo. Decisão no ID 38239300 determinou o levantamento do valor penhorado em favor da credora, tendo em vista a homologação do plano de recuperação judicial. A executada interpôs agravo de instrumento. Foi suscitado conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, que decidiu ser competente o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia – GO para os atos de constrição. Em razão da decisão no conflito de competência, proferi decisão reconhecendo o vício de intimação suscitado pela ré, bem como determinando o levantamento do valor penhorado e o arquivamento do feito, tendo em vista que a credora deveria buscar a satisfação de seu crédito junto ao Juízo competente (ID 71597965). A executada pediu o levantamento do valor penhorado. Instada a exequente a manifestar-se, foi informado que, postulada a habilitação de seu crédito junto ao Juízo da recuperação judicial, foi determinado que se manifestasse sobre o seu interesse de agir, tendo em vista o encerramento da recuperação judicial. É o relatório. Decido. Conforme já foi decidido no ID 71597965, a decisão que recebeu o cumprimento de sentença foi publicado em nome de outros advogados da executada, quando havia pedido expresso, no feito originário, para publicação em nome do advogado Cristiano Gusman (OAB/SP 186.004). Todavia, em face do julgamento do conflito de competência pelo Superior Tribunal de Justiça, o feito foi arquivado, pois cabia à exequente buscar a satisfação de seu crédito perante o juízo competente, qual seja, a 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia – GO, na qual tramitava a recuperação judicial. Ao formular o pedido de habilitação de crédito naquele Juízo, a exequente foi intimada a se manifestar sobre seu interesse de agir, pois a recuperação judicial estava encerrada. A documentação acostada com a petição de ID 75266980 comprova o despacho mencionado pela autora. A sentença que encerrou a recuperação judicial foi acostada aos autos pela executada, ao solicitar a liberação do valor penhorado (ID 76195418). Diante dos fatos relatados, há que destacar que, encerrada a recuperação judicial, a competência para os atos constritivos retorna a este Juízo. O documento trazido aos autos comprova que a exequente sequer conseguiu habilitar seu crédito, o que enseja o entendimento de que não logrou êxito na satisfação. Por esse motivo, o cumprimento de sentença deve prosseguir. Nesse sentido, diante do vício na publicação, a decisão de ID 30110800 deverá ser republicada, devendo constar o nome do advogado indicado pela executada, Cristiano Gusman (OAB/SP 186.004). No que tange ao levantamento do valor penhorado, contudo, não obstante o reconhecido vício na publicação do ato, revejo a determinação de ID 71597965. Isso porque a executada não agiu com lealdade processual. Nesse sentido, verifico que a ação originária, feito no 12410-0/2015 foi ajuizada em 03/12/2015. Na oportunidade, a executada já havia formulado o pedido de recuperação judicial na comarca de Luziânia – GO, como consta da sentença que homologou o plano (ID 76195418). O pedido foi ajuizado em 22/07/2015. Não obstante, em nenhum momento, desde a contestação no feito originário, a executada informou nos autos que tramitava recuperação judicial. A informação mostrava-se relevante, pois na eventualidade de sagrar-se vencedora, a exequente teria um crédito contra a executada e, nesse caso, deveria habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação judicial. A sentença que julgou procedente o pedido indenizatório foi prolatada em 26/05/2017. A executada interpôs recurso de apelação, mas não informou sobre a recuperação judicial. O acórdão que confirmou a sentença foi prolatado em 21/02/2018. Somente após o ajuizamento do cumprimento de sentença, com o bloqueio do valor devido, houve a manifestação da executada acerca da tramitação da recuperação judicial, em petição juntada aos autos em 09/05/2019, ou seja, quase quatro anos após o pedido de recuperação judicial. A inércia da executada em informar sobre a tramitação de recuperação judicial configura falta de lealdade processual, pois o ato omissivo em questão prejudica o cumprimento das ordens judiciais, visando a prejudicar a credora. Tanto é assim que não havia mais tempo hábil para que a exequente pudesse habilitar seu crédito na recuperação judicial. As atitudes da executada demonstram que pode vir a criar entraves ao cumprimento da sentença. Sendo assim, revejo a decisão anterior e, determino que o valor penhorado continue depositado na conta judicial ad cautelam tendo em vista que é incontroverso que a ré é devedora e que findou seu processo de recuperação judicial, retornando a este juízo a competência para atos de constrição patrimonial. Republique-se a decisão de ID 30110800 em nome do advogado Cristiano Gusman (OAB/SP 186.004). Intimem-se. (Grifou-se) As razões recursais centram-se no fundamento de que o crédito da Agravada deve ser habilitado na Recuperação Judicial, assim como na incompetência do Juízo a quo para resolver medidas constritivas sobre seu patrimônio. Na 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO (ID 75266981, na origem), juízo no qual se processou a recuperação judicial da Agravante, houve determinação à Agravada para especificar o interesse processual na habilitação do crédito, considerando o encerramento do processo recuperacional. Em atenção a essa circunstância processual, houve a indicação, na r. decisão agravada, de retorno da competência do Juízo da Vara Cível de Planaltina para decidir sobre o levantamento ou a permanência dos valores em conta judicial. Inexistem dúvidas sobre a fixação da competência, em 05/05/2020, na ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 167402 – GO[4] (ID 70951165, na origem) pelo c. STJ. Ocorre que a eficácia dessa ordem, por ora, depende do efeito em que foram recebidas as Apelações (IDs 77714553 e 77714551, na origem) interpostas em face da sentença declaratória do plano de recuperação judicial (ID 76195418, na origem). Ausente nos autos essa informação, inobstante sua importância subliminar na apuração da probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento. Portanto, prima facie, há coerência na conclusão do Juízo da Vara Cível de Planaltina sobre a retomada do cumprimento de sentença (IDs 29469545, 29467680, 29467269, na origem) e, consequentemente, da sua competência para resolver os atos de constrição patrimonial naquela demanda. Noutro giro, o valor, no importe de R$ 127.768,88 (cento e vinte sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), foi bloqueado, via SISBAJUD, em 08/05/2019 (IDs 33571549 e 33779028, na origem), ou seja, há 01 (um) ano e 08 (oito) meses. O decurso desse prazo torna insubsistente o argumento de risco de dano ao funcionamento empresarial, especialmente no tocante ao pagamento de funcionários. Feitas essas considerações, tenho que a permanência em conta judicial, ad cautelam, do valor bloqueado via SISBAJUD é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pela Agravante. Intime-se a Agravada para responder, no prazo legal. Faculto às partes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 167402 - GO (2019/0220961-2) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : ROSEMARY MORAIS DOS REIS E OUTROS ADVOGADOS : ROBERTO DA COSTA MEDEIROS - DF025572 GABRIEL FILIPE LOPES MATOS - DF047961 AGRAVADO : GOIAS VERDE AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO : GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL ADVOGADO : VICENTE ROMANO SOBRINHO - SP083338 SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTROS PÚBLICOS E AMBIENTAL DE LUZIÂNIA - GO SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA - DF EMENTA AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA OS ATOS DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência para o pagamento dos débitos de sociedade empresária ao longo do processo de recuperação é do juízo em que se processa o pedido de recuperação, tendo em vista que a manutenção da possibilidade de juízos diversos procederem à constrição dos ativos da sociedade nos planos previstos no Plano de Recuperação poderia comprometer o soerguimento da empresa. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021, 16:01:13. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator